Tribunal: TJDFT
Processo: 0725295-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0725295-65.2019.8.07.0000 Agravante : ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO Agravado : SL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA, SÉRGIO LUIZ LEITE OLIVEIRA, CAMILA HOSKEN CUNHA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO interpôs agravo de instrumento em face da decisão (id 48160105 - pág. 204/206), proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença, autuado sob o no 0736405-92.2018.8.07.0001, requerido contra SL SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA, SÉRGIO LUIZ LEITE OLIVEIRA e CAMILA HOSKEN CUNHA, a qual julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, após instauração regular do incidente. A agravante reitera a tese de que há abuso da personalidade jurídica, consistente no fato de que a empresa, embora baixada nos cadastros fiscal e mercantil, continua em atividade, servindo a personalidade jurídica para lesar credores. Essa alegação constituiu o fundamento do pedido de desconsideração, e o fato foi negado pelo sócio da empresa (id 12975480 - Pág. 191), o qual afirmou que, atualmente, não mais exerce a atividade empresarial. Considerando que houve fato controvertido e que não houve fase instrutória no incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica, intimem-se as partes para, em cumprimento aos arts. 9o e 10 do CPC, manifestarem-se, no prazo de cinco dias, sobre eventual cerceamento de defesa. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator